Tribunal: TJSP
Processo: 1007207-53.2020.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
ACIDENTÁRIA - PERDA AUDITIVA - LESÃO INCAPACITANTE NÃO RECONHECIDA - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
"Diante da inexistência de lesão no quadro auditivo do autor em magnitude capaz de configurar prejuízo à sua capacidade de trabalho, não há que se cogitar de indenização no âmbito da legislação infortunística".

ACIDENTÁRIA - LESÃO COLUNAR - INCAPACIDADE "PARCIAL E TEMPORÁRIA" APURADA PELA PERÍCIA -

Ementa:
ACIDENTÁRIA - PERDA AUDITIVA - LESÃO INCAPACITANTE NÃO RECONHECIDA - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
"Diante da inexistência de lesão no quadro auditivo do autor em magnitude capaz de configurar prejuízo à sua capacidade de trabalho, não há que se cogitar de indenização no âmbito da legislação infortunística".

ACIDENTÁRIA - LESÃO COLUNAR - INCAPACIDADE "PARCIAL E TEMPORÁRIA" APURADA PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
"Atestado pela perícia médica, de forma cabal e taxativa, que da lesão na coluna reclamada pelo autor resultou sequela de caráter "parcial e temporário", não se cogitando no caso em apreço de incapacidade total e provisória, nem parcial e permanente, nem total e permanente, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013071
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007207-53.2020.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante/apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é
apelado/apelante LUIZ MARIO DE ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "reformaram a sentença
por força do reexame necessário e do provimento ao recurso do INSS; prejudicado o
recurso do autor. V. U.", de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) E JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1007207-53.2020.8.26.0577
Voto no 37.797
Apelação Cível no 1007207-53.2020.8.26.0577 - Voto no 37.797
Comarca: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - 3a VARA CÍVEL
(Proc. 1007207-53.2020.8.26.0577)
Recorrente: JUÍZO “EX OFFICIO”
Apt/Apds:
INSS; LUIZ MÁRIO DE ALMEIDA

ACIDENTÁRIA
-
PERDA
AUDITIVA
-
LESÃO
INCAPACITANTE
NÃO
RECONHECIDA
-
IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
“Diante da inexistência de lesão no quadro auditivo do autor
em magnitude capaz de configurar prejuízo à sua capacidade
de trabalho, não há que se cogitar de indenização no âmbito da
legislação infortunística”.
ACIDENTÁRIA - LESÃO COLUNAR - INCAPACIDADE
“PARCIAL E TEMPORÁRIA” APURADA PELA PERÍCIA -
IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
“Atestado pela perícia médica, de forma cabal e taxativa, que
da lesão na coluna reclamada pelo autor resultou sequela de
caráter “parcial e temporário”, não se cogitando no caso em
apreço de incapacidade total e provisória, nem parcial e
permanente, nem total e permanente, não há que se cogitar de
indenização no âmbito da infortunística”.

Sentença reformada por força do reexame
necessário e do provimento da apelação do INSS;
recurso do autor prejudicado.
Trata-se de ação acidentária movida por Luiz Mário de Almeida
contra o INSS alegando, em síntese, que devido às condições agressivas de
trabalho, às quais se sujeitou no desempenho de suas funções para a empresa
que menciona, tornou-se portador de lesões na coluna e perda auditiva, males

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1007207-53.2020.8.26.0577
Voto no 37.797
Apelação Cível no 1007207-53.2020.8.26.0577 - Voto no 37.797
esses que reduziram a sua capacidade laboral. Postula a concessão de
benefício acidentário.
Realizou-se
perícia
médica
(páginas
94/98,
com
complementação na página 131).
Sobreveio a r. sentença que julgou procedente o pedido inicial
para condenar o INSS a pagar ao autor auxílio-doença, a partir da data da
juntada do laudo médico-pericial aos autos (15.06.2020 - página 93) pelo
prazo de 180 dias, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
15% sobre o valor da condenação. Deferiu-se a tutela para imediata
implantação do benefício (páginas 145/148).

Inconformadas, apelam ambas as partes.
O INSS arguindo, preliminarmente, nulidade da r. sentença sob o
argumento de que houve julgamento extra petita consubstanciado na
concessão de benefício de natureza diversa da pleiteada. No mérito, aduz, em
suma, que não restou comprovado nos autos os requisitos para a concessão do
auxílio-doença, já que a incapacidade constatada pela perícia médica é cunho
parcial e temporária, de modo que incabível a concessão de auxílio-doença.
Subsidiariamente, pede: a) cessação automática do benefício em 120 dias; b)
redução da verba honorária (páginas 153/167).
O autor, por sua vez, pleiteando a modificação do termo inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1007207-53.2020.8.26.0577
Voto no 37.797
Apelação Cível no 1007207-53.2020.8.26.0577 - Voto no 37.797
do benefício para a data do requerimento administrativo (páginas 172/181).
As partes não apresentaram respostas (certidão na página 187).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Conquanto não determinado pelo Juízo monocrático, comungo
do entendimento de que no caso cabe o reexame necessário ante o caráter
ilíquido da r. sentença.
Nesse diapasão, considerados os recursos voluntários e o
reexame necessário, passo a decidir.
Objetivou o autor na presente ação a concessão de benefício
acidentário sob o argumento de que teve reduzida a sua capacidade de
trabalho em decorrência de lesões na coluna e perda auditiva, cujas causas de
eclosão, segundo alega, estão relacionadas com as condições inóspitas às
quais se sujeitou no desempenho de sua atividade profissional.
No que tange à audição, a mensuração da perda com base na
Tabela de Fowler apontou déficit bilateral de apenas 2.11%, com prejuízo de
1.64% no ouvido direito e 5.42% no esquerdo, patamares esses que, à luz do
posicionamento aqui esposado e conforme atestado pelo próprio Perito (ver
página 95), não configuram restrição funcional a ensejar reparação no âmbito
da infortunística, o que é corroborado pela ausência de registros de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1007207-53.2020.8.26.0577
Voto no 37.797
Apelação Cível no 1007207-53.2020.8.26.0577 - Voto no 37.797
afastamento da atividade em decorrência de lesão auditiva (ao menos não
veio aos autos qualquer prova nesse sentido), circunstância essa que
demonstra que o leve prejuízo auditivo que acomete o autor efetivamente não
repercutiu, em nenhum momento, no seu desempenho funcional.
Quanto à lesão colunar, atestou o laudo produzido ser o autor
portador de lombalgia miofascial, ostentando, no momento, incapacidade
laborativa parcial e temporária para o exercício da função habitual (ver
páginas 93/98).
Outrossim, não se vislumbra no conjunto fático e probatório dos
autos nenhum elemento técnico capaz de demonstrar eventual desacerto da
conclusão exarada pelo laudo médico-pericial.
Nesse contexto, vê-se que, diante da manifesta ausência de
prejuízo funcional em relação à perda auditiva e diante do quadro apurado
pela perícia quanto à lesão colunar, de incapacidade parcial e temporária, não
se cogitando assim de incapacidade total e provisória, nem parcial e
permanente, tampouco total e permanente (o que em tese geraria direito a
auxílio-doença acidentário, auxílio-acidente ou aposentadoria por invalidez
acidentária, respectivamente), descabe na espécie o deferimento de benefício
acidentário.
Logo, sem embargo do respeito que merece a r. sentença ora em
reexame, de rigor a inversão do julgado para o decreto de improcedência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1007207-53.2020.8.26.0577
Voto no 37.797
Apelação Cível no 1007207-53.2020.8.26.0577 - Voto no 37.797
pedido, ficando, por consequência, revogada a tutela antecipada.
Face ao desfecho dado à demanda resta prejudicada a apreciação
do recurso do autor.
Ante o exposto, pelo meu voto, por força do reexame
necessário e do provimento da apelação do INSS, reformo a r. sentença
para julgar improcedente o pedido inicial. Sem imposição dos ônus da
sucumbência por força de disposição legal. Resta prejudicado o recurso
do autor (artigo 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91).
LUIZ DE LORENZI
Relator